Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012733-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE ARRUDA MALHEIROS - CPF: 023.641.301-58 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DRIELEN CAMILA BUENO WUERZIUS SETUBAL - CPF: 025.871.331-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLIANO VOLPATO - CPF: 862.364.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALTA DE HABILITAÇÃO. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE FALTA DE HABILITAÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE (ART. 385 DO CPP). FATO APURADO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO TESTE DE ETILÔMETRO E CONFISSÃO DO RÉU.
ESTADO DE NECESSIDADE.
TESE AFASTADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 24 DO CP. EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS PARA SOCORRO. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AUTONOMIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUE INCREMENTA A REPROVABILIDADE.
PENA E REGIME MANTIDOS.
RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO AO REGIME ABERTO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB) c/c a agravante de dirigir sem habilitação (art. 298, III, do CTB), à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão
, saber se
:

(I)
há nulidade na sentença por reconhecer agravante não descrita na denúncia;

(II)
a conduta é atípica ou carece de provas da alteração psicomotora;

(III)
restou configurada a excludente de ilicitude do estado de necessidade;

(IV)
a aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB configura
bis in
idem
;e

(V)
é possível a alteração do regime prisional ou substituição da pena.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da correlação não impede o reconhecimento de agravantes não alegadas, conforme autoriza o art. 385 do CPP, tendo a falta de habilitação sido confirmada pelo próprio réu em
interrogatório.

4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo dispensável a demonstração de risco concreto ou condução anormal. A materialidade foi comprovada pelo teste de etilômetro (0,38 mg/L) e a autoria pela confissão do apelante, corroborada por prova testemunhal.

5. O estado de necessidade exige requisitos cumulativos do art. 24 do CP, não verificados no caso, pois o perigo não era atual (o filho estava sob cuidados da avó) e a conduta não era inevitável, havendo alternativas legais como acionar o SAMU ou a polícia.

6. A agravante de falta de habilitação (art. 298, III, CTB) possui autonomia jurídica e visa punir a maior reprovabilidade da conduta, não constituindo
bis in idem
com o tipo penal do art. 306 do CTB.

7. A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto (art. 33, §2o, "c", do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, medida que não se mostra socialmente recomendável (art. 44, §3o, do CP
).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Nos termos do art. 385 do CPP, é lícito ao juiz reconhecer agravantes na sentença, ainda que não alegadas na denúncia, desde que provadas na instrução criminal.

2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando para sua configuração a condução de veículo com concentração de álcool superior ao limite legal, atestada por etilômetro.

3. O estado de necessidade (art. 24 do CP) exige a demonstração de perigo atual e a inevitabilidade da conduta lesiva; a existência de meios legítimos de auxílio afasta a excludente.

4. A aplicação cumulativa do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) com a agravante de falta de habilitação (art. 298, III, do CTB) não configura
bis in idem
.

5. A reincidência impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não for socialmente recomendável.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 385 e art. 155; CTB, art. 306, §1o, I e §2o, e art. 298, III; CP, art. 24, art. 33, §2o, "c", art. 44, II e §3o, e art. 68.

Jurisprudências relevantes citad
a
s:

TJMT, N.U 1012074-46.2024.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 23/05/2025. TJMG, Apelação Criminal 10024201275443002, 7a Câmara Criminal, Rel. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 01/03/2023. STJ,
AgRg
no
AREsp
2150896 SC, Quinta Turma, j. 13/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do acusado
Paulo Henrique de Arruda Malheiros
, contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Penal n. 1012733-89.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I, combinado com o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses.

Nas razões recursais, a Defesa requereu,
preliminarmente,
a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença quanto à agravante do artigo 298, III, do CTB, argumentando que tal circunstância não foi descrita na denúncia, ocasionando cerceamento de defesa.

No mérito
, postulou a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora e insuficiência probatória.

Sustentou ainda o reconhecimento de excludente de culpabilidade por estado de necessidade, alegando que o acusado conduziu o veículo embriagado e sem habilitação para socorrer seu filho, vítima de agressão.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante do artigo 298, III, do CTB,
sob a legação de configuração de
bis in idem
com o tipo delito de embriaguez ao volante
, bem como, pugnou por uma maior redução da pena
n
a aplicação da confissão, e a adequação do regime prisional com possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos (ID 307237354)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(ID 311610858).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto

(ID 319430873).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“
Consta nos autos que, no dia
13 de janeiro de 2023
, por volta das 23h:40 min, na AV.
Feb
, no 2051, bairro Ponte Nova, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado Paulo Henrique de Arruda Malheiros,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool
.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado Paulo Henrique de Arruda Malheiros, conduzia a motocicleta modelo Honda CG 150 Start, placa QBX-8350, não habilitado, quando foi abordado pela guarnição policial que realizavam rondas pelo local. Isto posto, durante a abordagem os policiais, constataram que o indiciado Paulo Henrique de Arruda Malheiros, apresentava sinais claros de embriaguez, oportunidade em que o convidaram e voluntariamente ele submeteu-se ao teste do etilômetro (no01092), que atestou a concentração de
0,38 miligramas de álcool por litro de sangue,
valor superior ao tolerável, que é 0,3 mg/l. (ID114652281).

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito, e encaminhada para a Central de Flagrantes. Diante do exposto, denuncio Paulo Henrique de Arruda Malheiros (brasileiro, convivente, nascido no dia 20/05/19936, filho de Jonas Manoel Malheiros e Maria de Arruda Malheiros, portador da cédula do RG no 19091478 e CPF no023.641.301-58, residente e domicilia na Rua Dois, no43, quadra 04, bairro Vitória Regia, neste município de Várzea
Grande-MT
- 78000000, Telefone 6599984-1398 ), pela prática de infração ao art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas aos crimes supra
”
(
sic
-
id.

303611948
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o apelante, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art.
artigo 306, §1o, inciso I, combinado com o artigo 298, inciso III, ambos do CTB
).

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, argumentando que a agravante prevista no artigo 298, III, do CTB não foi descrita na denúncia, ocasionando cerceamento de defesa.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da correlação exige correspondência entre a imputação contida na denúncia e o fato objeto da condenação, garantindo ao acusado pleno conhecimento da acusação e exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, tal princípio não se estende às circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena que emergirem no curso da instrução processual.

O artigo 385 do Código de Processo Penal é expresso ao autorizar o magistrado a reconhecer agravantes ainda que não alegadas pelo Ministério Público:

"Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada."

No caso em análise, a ausência de habilitação foi constatada durante a instrução criminal, especificamente no interrogatório judicial, quando o apelante confirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação.
Essa

circunstância, por ser de natureza objetiva e facilmente verificável, não demandava descrição minuciosa na denúncia, sendo suficiente sua comprovação nos autos.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a aplicação da agravante, consignando que "
d
urante a instrução criminal, mais precisamente no interrogatório do réu é que o mesmo foi indagado se possuía habilitação e ele confirmou que não possui, portanto, não vislumbro nulidade ou irregularidade quanto à imputação da agravante em sede de alegações finais, pois o MP a requereu no momento oportuno, ou seja, quando da instrução criminal, na fase da colheita de provas
".

Inexiste, portanto, nulidade processual, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

II.I
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO - ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

O apelante sustenta a atipicidade da conduta por ausência de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, argumentando que o teste de etilômetro, por si só, não seria suficiente para a configuração do delito.

O pleito não merece acolhimento.

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de efetivo risco concreto ou de sinais visíveis de embriaguez.

A alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida objetivamente pela concentração alcoólica superior ao limite legal, conforme expressamente previsto no §1o, inciso I, do referido dispositivo:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência:

P
enas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.

§
1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I
-
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual
ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou

II
-
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
"

No
caso
,
a
materialidade
do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência
(id 303611921)
,
teste de etilômetro
que acusou concentração de 0,38 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (superior ao limite legal de 0,3 mg/L)
(id 303611923)
, e demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A
autoria
delitiva restou inequivocamente comprovada pela
confissão do apelante,

tanto em sede policial
(id 303611917)
qu
anto

em juízo,
quando admitiu ter ingerido bebida alcoólica (aproximadamente
quatro
latas de cerveja) e conduzido motocicleta sem habilitação.

Essa
confissão harmoniza-se perfeitamente com os demais elementos probatórios, conferindo certeza ao conjunto fático-probatório.

A testemunha
Drielen
Camila Bueno
Wuerzius

Setubal
,
Agente de Trânsito, confirmou
em juízo
sua assinatura no teste de etilômetro, ratificando a regularidade do procedimento.

No que tange à necessidade
de

comprovação
da alteração da capacidade psicomotora
, cumpre esclarecer que, nos termos do § 2o do artigo 306 do CTB, "
a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
".

A circunstância de não ter detalhado sinais externos de embriaguez não invalida o exame técnico, cuja objetividade e precisão dispensam avaliação subjetiva de sintomas.

O teste de etilômetro constitui prova técnica dotada de presunção de legitimidade e veracidade, realizado por agente público no exercício regular de suas funções.

Trata-se

de prova não repetível por sua própria natureza, perfeitamente válida para formação do convencimento judicial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, o crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de perigo concreto para sua configuração, conforme pacífica jurisprudência:

Com efeito, estes entendimentos estão perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, da Lei 9.503/97), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da CNH por dois meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, §1o, I, do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O teste do etilômetro apontou concentração de 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superando o limite legal de 0,3 mg/L, comprovando a materialidade do delito.
A autoria está demonstrada por confissão extrajudicial espontânea e coerente com a prova técnica, na qual o réu admite a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

A validade da confissão
é reforçada por depoimentos policiais

registrados em sede administrativa, dotados de presunção de veracidade e em consonância com os demais elementos de prova.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária.

O teste do etilômetro constitui prova técnica cautelar e irrepetível, suficiente para embasar juízo condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A confissão extrajudicial do réu, aliada ao resultado do teste do etilômetro, constitui prova suficiente para a condenação por embriaguez ao volante.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto
. O teste do etilômetro possui presunção de veracidade e é apto a embasar condenação penal. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155" (TJMT. N.U 1012074-46.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025).”

Portanto, para a configuração do delito de embriaguez ao volante, basta a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal, sendo desnecessária a demonstração de condução anormal do veículo ou de perigo concreto à incolumidade pública.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, estando a materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas.

II.II
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EST
ADO DE NECESSIDADE

O apelante invoca a ocorrência de estado de necessidade, alegando que conduziu o veículo embriagado e
sem habilitação
para socorrer seu filho, vítima de agressão, configurando situação excepcional que afastaria a ilicitude da conduta.

O pleito não merece acolhimento.

O estado de necessidade, regulado pelo artigo 24 do Código Penal, exige a concorrência cumulativa de elementos específicos:
(I)
perigo atual;
(
II
)
ameaça a direito próprio ou alheio;
(
III
)
inevitabilidade da conduta lesiva;
(
IV
)
inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado; e
(V)
ausência de provocação voluntária do perigo.

"
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
."

A situação narrada pelo apelante, conquanto humanamente compreensível, não preenche os requisitos configuradores da excludente.

Primeiramente, não se demonstrou a atualidade e iminência do perigo, uma vez que
o filho
se encontrava
aos cuidados da
genitora
do apelante
,
conforme

elementos dos autos
(ID 303612430)
. Em segundo lugar, não restou evidenciada a inevitabilidade da conduta, posto que o recorrente poderia ter acionado socorro especializado (SAMU, Corpo de Bombeiros) ou solicitado auxílio policial, sem necessidade de conduzir veículo em estado de embriaguez
, e sem que
possuísse
autorização para isso
.

A condução de veículo com capacidade psicomotora alterada expõe a perigo inominado número de pessoas, configurando risco social inaceitável que não pode ser justificado pela urgência alegada,
mormente quando existiam alternativas legítimas de auxílio
.

Portanto, não há que se falar em estado de necessidade, estando presentes todos os elementos configuradores do delito imputado ao apelante.

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória.

III
DOSIME
TRIA

III.I

PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 298, III, DO CTB

O apelante sustenta, subsidiariamente, a impossibilidade de cumulação da pena pela embriaguez ao volante com a agravante relativa à ausência de habilitação, alegando desproporcionalidade e inexistência de nexo causal entre a falta de habilitação e a prática delitiva.

O pleito não merece acolhimento.

A agravante prevista no artigo 298, III, do CTB possui autonomia e objetividade jurídica própria, destinando-se a reprimir com maior rigor as condutas praticadas por indivíduos que, além de cometerem crimes de trânsito, encontram-se desprovidos da habilitação legalmente exigida.

"
Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

[...]

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
"

O entendimento

dessa norma
reside no reconhecimento de que a ausência de habilitação incrementa a reprovabilidade da conduta, demonstrando desprezo não apenas pela norma específica violada, mas também pelo sistema de qualificação técnica para condução de veículos.

A aplicação cumulativa do artigo 306 com o artigo 298, III, ambos do CTB, não configura
bis in idem
. A embriaguez ao volante constitui o tipo penal principal, enquanto a ausência de habilitação representa circunstância agravante que majora a pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta. São, portanto, institutos jurídicos diversos, com fundamentos e objetivos distintos.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a aplicação da agravante, consignando expressamente que "
o fato de estar desabilitado em nada
influência
para a ocorrência ou não desse tipo de crime
", mas reconhecendo que tal circunstância agrava a pena por revelar desrespeito adicional à legislação de trânsito.

Nesse sentido
,
é o entendimento jurisprudenci
a
l
:

"
V.
Tendo os delitos de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem a devida habilitação sido praticados em um mesmo contexto fático, deve ser imputado ao agente o delito previsto no
art. 306
,
c/c o art. 298, III,
ambos do Código de Trânsito
B
rasileiro.

(TJ-MG -
Emb
Infring
e de Nulidade: 10024201275443002 Belo Horizonte, Relator.: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2023)
."
(grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em afastamento da agravante do artigo 298, III, do CTB, estando sua aplicação devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias.

III.II PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
.
ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
. SUBSTITUIÇÃO
POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITO

O apelante postula, subsidiariamente, a redução da pena, adequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e revela-se irrepreensível.

Na primeira fase,
a pena-base foi
fixada no mínimo legal
(06 meses de detenção), considerando-se a ausência de elementos para aquilatar as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase,
o magistrado compensou a atenuante da
confissão espontânea
(artigo 65, III, "d", do CP) com a agravante da
reincidência
(artigo 61, I, do CP), ambas de natureza subjetiva, mantendo no mínimo legal do tipo.

Posteriormente,
majorou

corretamente

a reprimenda em 1/6 (um sexto)
,
em razão da
agravante
do artigo 298, III, do CTB, alcançando o montante final de
07 (sete) meses de detenção
, a qual se tornou definitiva, ante a ausência de outras causas
capazes de diminuí-la ou aumentá-
la
.

Portanto,
o Juízo sentenciante agiu corretamente ao
agravar
a pena inicial em 1/6 (um sexto) pela agravante remanescente.

Anote-se, ainda, que
o apelante
é
reincidente
,
conforme
Processo de Execução de Penal n.
0007798-15.2014.8.11.0042
,
no qual
consta
três
guias
executivas
, todas com trânsito em julgado com data anterior aos fatos aqui analisado e não atingidas pelo p
raz
o depurador
de 05 (cinco) anos, previsto no inciso I do artigo 64 do CP
.

Essa
circunstância impede a fixação do
regime aberto inicialmente
, conforme expressa vedação do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, que reserva tal benesse ao condenado não reincidente cuja pena não exceda quatro anos:

"
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
"

Por fim, a defesa requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

O pedido
,

também
,
não merece acolhimento.

O art. 44, II, do Código Penal estabelece como requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que o réu não seja reincidente em crime doloso.

A exceção prevista no § 3o do mesmo artigo permite a substituição para reincidentes, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica em crimes dolosos.

No presente caso, o apelante,
a
l
ém de reincidente em crime doloso
de roubo

(guia n.0009621-58.2013.8.11.0042 e guia n.0005895-76.2013.8.11.0042)
, dirigia veículo automotor sob efeito de álcool, sem habilitação, demonstrando total desprezo pelas normas de trânsito e colocando em risco a segurança viária.

Essas circunstâncias indicam que a substituição da pena não
seria socialmente recomendável
nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme entendimento jurisprudencial:

“
1 .
O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é,
não seja reincidência específica
.
(...)(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)”

Portanto,
MANTENHO
a vedação à substituição da pena
.

Dia
nte
d
o exposto,
em
consonância
com o parecer ministerial

CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto pela Defesa,

e
no mérito,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026